Tribunal: TCU
Processo: 019.699/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2251/2024-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que, o foco do recurso está na invalidade da citação, que teria assinatura falsificada no aviso de recebimento e endereço incompleto. Ocorre que a falsidade de assinatura não se confunde com falsidade de documento utilizado na decisão condenatória, o que impede o preenchimento do requisito de admissibilidade; Considerando que, quanto ao alegado vício na citação, acrescento que no TC Processo 034.469/2016-8 (peças 12, 13 e 15), em situação idêntica, o responsável reconheceu a validade da citação recebida no mesmo endereço utilizado em todos os processos em que foi arrolado neste Tribunal, recebida por terceira pessoa, tendo solicitado prorrogação de prazo para apresentar sua defesa; Considerando, ainda, que diante da pertinente observação aduzida pelo titular da AudRecursos à peça 165, o comportamento do insurgente pode configurar, em tese, ato de litigância de má-fé, passível de sanção, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil e na forma do artigo 298 do RI/TCU, a teor do precedente consubstanciado no Acórdão 59/2022-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 019.699/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.994/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.997/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.996/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.995/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.998/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: F F Empreendimentos e Construções Ltda (16.707.684/0001-04); José Thomé Filho (XXX.612.692-XX); Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Autazes - AM. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Elane Laborda da Silva (11222/OAB-AM) e José Fernandes Junior (1947/OAB-AM), representando Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio; Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM), representando José Thomé Filho; Maiara Cristina Moral da Silva (7738/OAB-AM), representando Julio Cesar Pimenta Nery. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.